Tribunal: TJES
Processo: 0024378-85.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria
Data de julgamento: 2024-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024378-85.2019.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: CARLOS ALBERTO DANTAS DANIEL

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO CÍVEL - APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA - ESPECIAL INTEGRAL SEM PARIDADE POR MÉDIA - RECEBIMENTO A MAIOR ENTRE A DATA DO AFASTAMENTO E A ADEQUAÇÃO DO CÁLCULO DA APOSENTADORIA - REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA DEVIDA - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA.

1 - N
ão vinga o reclame do Estado do Espírito Santo quanto a sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo do processo, porquanto um dos pedidos do autor era o seu retorno para a atividade laboral de médico que era desenvolvida no Hospital Dório Silva, o que, por conseguinte, diz respeito à esfera jurídica do ente estadual, motivo pelo qual correta a conclusão do magistrado singular no sentido de que “
quando do ajuizamento da ação o Estado poderia cumprir o retorno do autor para a ativa
”.

2 - No caso, o apelado recebeu remuneração como se estivesse na ativa e ainda postulou aposentadoria voluntária especial sem paridade e por “média”, sendo que ele realmente tem conhecimento intelectual suficiente para entender que não receberia o mesmo valor de quando estava em atividade, motivo pelo qual há de ser afastada a presunção de boa-fé e reconhecida a legalidade da reposição estatutária, sob pena de enriquecimento ilícito.

3 - Recurso do Estado do Espírito Santo desprovido.

4 - Recurso do IPAJM provido.

Vitória, 05 de agosto de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao apelo do Estado do Espírito Santo e, por igual votação, dar provimento ao recurso do IPAJM, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0024378-85.2019.8.08.0024

Apelantes: IPAJM e Estado do Espírito Santo

Apelado: Carlos Alberto Dantas Daniel

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de dois recursos de apelação interpostos
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, por meio da qual, julgou procedente a pretensão autoral para “
1) DETERMINAR que o Réu se abstenha de efetuar descontos a título de reposição estatutária; 2) CONDENAR os Réus à restituição, em favor da autor, dos valores indevidamente descontos a título de reposição estatutária, os quais serão acrescidos de juros de mora, incidentes desde a data da citação, com índice de caderneta de poupança, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870.947, e de correção monetária, incidentes - mês a mês - desde o momento em que os descontos foram efetuados, de acordo o IPCA
”. Ao final, ainda condenou os réus “
ao pagamento das custas remanescentes, isentando-os do referido pagamento tendo em vista a isenção de que goza a Fazenda Pública, e em honorários advocatícios,
[estes]
no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, tudo em conformidade ao que dispõe o artigo 85, §2º, e §3º, I, do Novo Código de Processo Civil, a ser fixado em sede de liquidação de sentença
”

Em seu recurso (ID 6980737), o IPAJM pretende a reforma da sentença, sustentando, basicamente, que o apelado requereu a aposentadoria em 03/12/2018 e afastou-se para aguardar a análise do pedido e continuou percebendo remuneração como se na ativa estivesse e, em seguida, recebeu a informação que teria uma redução de 30% nos proventos, com a reposição dos valores recebidos a maior entre o afastamento e a fixação da aposentadoria. Alega que “
não se pode concordar com a alegação de que o autor percebeu de boa-fé os valores, uma vez consciente de que não lhe seria pago benefício conforme a última remuneração, quando passasse para a inatividade. Mas, somente 100% da média obtida das 80% maiores contribuições
”. Argumenta que “
a reposição estatutária do autor é mero consectário lógico da aplicação da norma estadual, tendo havido pleno conhecimento do segurado
”, acrescenta que o próprio apelado, pugnou pela redução do percentual dos descontos. Por fim, sustenta que a Administração Pública não agiu com erro ou má aplicação da lei, além disso a adequação dos proventos se deu em prazo extremamente razoável.

Já o Estado do Espírito Santo em seu apelo (fls. 392/396), pretende a reforma da sentença para que seja reconhecida a sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado às 399/408 e pelo IPAJM ao apelo do Estado do Espírito Santo às fls. 409/410.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 09 de julho de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, os apelantes se voltam contra a sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, por meio da qual, julgou procedente a pretensão autoral para “
1) DETERMINAR que o Réu se abstenha de efetuar descontos a título de reposição estatutária; 2) CONDENAR os Réus à restituição, em favor da autor, dos valores indevidamente descontos a título de reposição estatutária”.

Inicialmente, reputo que não vinga o reclame do Estado do Espírito Santo quanto a sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo do processo, porquanto um dos pedidos do autor era o seu retorno para a atividade laboral de médico que era desenvolvida no Hospital Dório Silva, o que, por conseguinte, diz respeito à esfera jurídica do ente estadual, motivo pelo qual correta a conclusão do magistrado singular no sentido de que “
quando do ajuizamento da ação o Estado poderia cumprir o retorno do autor para a ativa
”.

Pois bem. Ao que se vê dos autos, o apelado Carlos Alberto Dantas Daniel formulou na data de 03/12/2018 o requerimento de aposentadoria voluntária “Especial Integral Sem Paridade (Média)”, sendo que, após o razoável prazo de cerca de 04 (quatro) meses, ou seja, em abril de 2019, o IPAJM o notificou de que o benefício médio dele restou calculado no valor de R$ 12.041,38 (doze mil e quarenta e um reais e trinta e oito centavos), de modo que deveria ser feita uma reposição diante da remuneração recebida por ele desde o afastamento como se na ativa estivesse, isto é, R$ 17.337,34 (dezessete mil e trezentos e trinta e sete reais e trinta e quatro centavos).

Ora, se o próprio apelado formulou o requerimento de aposentadoria voluntária assinalando a opção de que seria especial integral sem paridade e por “média” (fl.37), bem de se ver que ele próprio já tinha ciência de que os proventos não corresponderiam ao mesmo valor do que ele recebia na ativa, tendo em vista que, a teor da legislação de regência, no cálculo dos proventos de aposentadoria
“será considerada a média aritmética simples das maiores remunerações, utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência a que esteve vinculado, correspondentes a 80% (oitenta por cento) de todo o período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde a do início da contribuição, se posterior àquela competência.”
(Lei Federal nº 10.887/03).

Nesse contexto, como o apelado recebeu remuneração como se estivesse na ativa e ainda postulou aposentadoria voluntária especial sem paridade e por “média”, entendo que ele realmente tem conhecimento intelectual suficiente para entender que não receberia o mesmo valor de quando estava em atividade, motivo pelo qual há de ser afastada a presunção de boa-fé e reconhecida a legalidade da reposição estatutária, sob pena de enriquecimento ilícito.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REQUERIMENTO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA, POR IDADE, COM PROVENTOS PROPORCIONAIS. PAGAMENTO ERRÔNEO DO BENEFÍCIO DE FORMA INTEGRAL. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DO SERVIDOR AFASTADA. REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I – O fato do apelado receber os proventos de aposentadoria de forma integral – não obstante tenha postulado auferi-los de modo proporcional – é capaz de ilidir a presunção de boa-fé, porquanto, como médico de carreira, possuía esclarecimento suficiente para compreender que os valores a maior recebidos eram indevidos.

II - Recurso provido para autorizar a reposição estatutária nos proventos de aposentadoria do apelado, observada a limitação mensal prevista no art. 16, §1º, da Lei Complementar Estadual nº 282/2004.

(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019483-18.2018.8.08.0024, Magistrado: FABIO BRASIL NERY, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 02/Jul/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS PROPORCIONAIS. LAUDO MÉDICO QUE NÃO CONSTATOU MOLÉSTIA GRAVE. LAPSO TEMPORAL ENTRE A DATA DO AFASTAMENTO E A DATA DA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA. REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA DOS VALORES PAGOS A MAIOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A hipótese sob exame não se trata “de recebimento de valores em razão de interpretação errônea de lei pela administração, caso em que seria indevida a devolução dos valores, segundo orientação firmada no julgamento do Tema Repetitivo n. 531/STJ: ‘Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público’ (1ª S., REsp. 1.244.182/PB, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 19.10.2012.)” (AgInt no RMS 56.628/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 29/04/2021).

2. Também não se trata de hipótese propriamente de erro administrativo (operacional ou de cálculo), de que trata o REsp repetitivo nº 1.769.209/AL, caso em que os pagamentos indevidos aos servidores públicos “estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”.

3. A apelante foi afastada de suas funções aguardando aposentadoria por invalidez, com proventos proporcionais, sem que tivesse sido reconhecida moléstia profissional ou doença grave, o que lhe poderia assegurar proventos integrais (art. 30 da Lei Complementar Estadual nº 282/2004), e continuou percebendo os mesmos valores como se na ativa estivesse entre a data do afastamento para aposentadoria e a data da concessão, o que posteriormente ensejou a reposição.

4. O afastamento de servidor de suas funções antes da fixação completa do ato de aposentadoria, em geral, gera-lhe a percepção de valores maiores. E isso se dá porque os proventos de aposentadoria levam certo tempo para serem fixados exatamente, o que ocorre, de fato, após o encontro de contas. Portanto, como o ato de aposentadoria retroage à data do afastamento, existindo auferimento de importância a maior, deve esta ser restituída ao erário.

5. A quantia recebida a maior no período compreendido entre o afastamento da servidora e a publicação do respectivo ato de aposentação, enseja a devolução dos valores excepcionais aos cofres públicos, sob pena de enriquecimento ilícito.

6. No caso, no processo de aposentação da apelante, diante da necessidade de averbação do tempo de serviço prestado pelo regime celetista, apurou-se que ela já havia obtido a aposentadoria pelo INSS, antes mesmo da mudança para o regime jurídico único, e foi levantada a discussão acerca da possibilidade de aposentação neste (inclusive tratando de possível vacância do cargo), o que postergou a aferição dos proventos proporcionais, e corrobora que a apelante já estava ciente de que não perceberia os valores integrais, mantidos desde sua licença médica e posterior afastamento por invalidez.

7. Recurso conhecido e desprovido.

8. Em razão do disposto no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, majora-se a verba honorária em mais 5% sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade concedida.

(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº
0038015-79.2014.8.08.0024
, Magistrado:
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY,
Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data:
29/Sep/2023
)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – APOSENTADORIA COM PROVENTOS PROPORCIONAIS – VALORES A MAIOR PAGOS ENTRE O AFASTAMENTO E A PUBLICAÇÃO DO ATO - REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA – POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – O apelante foi afastado de suas atividades em razão da aposentadoria compulsória que, consoante legislação vigente à época, se daria com proventos proporcionais ao tempo de contribuição do segurado que, no caso, foi de aproximadamente dezessete anos.

2 - O ato de aposentadoria é complexo, demandando tempo a correta fixação dos proventos, que somente ocorre após o encontro de contas. E, retroagindo à data do afastamento do servidor, sendo constatado o recebimento de importância a maior, mister a sua restituição ao erário, sob pena de enriquecimento ilícito.

3 - Sendo a aposentadoria compulsória com proventos proporcionais, não poderia o apelante alegar boa-fé no recebimento dos valores, porquanto sabidamente indevidos.

4 - Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº
0036831-20.2016.8.08.0024
, Magistrado: FABIO BRASIL NERY, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 02/Jul/2024)

Com base em tais fundamentos,
nego provimento
ao recurso do Estado do Espírito Santo e, por conseguinte,
dou provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão autoral, invertendo os ônus da sucumbência em favor dos apelantes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 05 a 09.08.2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 05.08.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.